Tribunal: TJDFT
Processo: 0701256-76.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FIRMADO COM O DISTRITO FEDERAL. NÃO PAGAMENTO. RECONHECIMENTO DA DÍVIDA. QUITAÇÃO DO VALOR PRINCIPAL. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA AO PAGAMENTO DOS ENCARGOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. CONTRATO. INPC A CONTAR DO VENCIMENTO DE CADA NOTA FISCAL. INCIDÊNCIA DO IPCA-E APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. JUROS DE MORA. CADERNETA DE POUPANÇA. Às cobranças de dívidas contra a Fazenda Pública aplicam-se as regras dispostas no Decreto n° 20.910/1932, em especial no que diz respeito ao prazo prescricional de 5 anos. Havendo legislação especial que trata da matéria, é inaplicável o prazo de 3 anos disposto no artigo 206, do Código Civil. O formal reconhecimento administrativo da dívida, somado às disposições contratuais e à prova de emissão das notas fiscais, demonstram a efetiva prestação do serviço e o reconhecimento, pelo ente público, quanto ao débito não quitado. Nos termos do contrato de prestação de serviço firmado, a correção monetária deve incidir a contar da data de vencimento de cada nota fiscal não quitada, com base no INPC, até o ajuizamento da ação, quando passa a incidir o IPCA-e. Os juros de mora devem ser computados de acordo com os índices oficiais aplicáveis à caderneta de poupança, que dependem da definição da meta da taxa Selic ao ano pelo Banco Central do Brasil.